Tribunal: TJDFT
Processo: 0736848-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736848-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edicarlos Marques da Silva Agravada: Apple Computer Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edicarlos Marques da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo 0738314-62.2024.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator